Tribunal: TJMT
Processo: 1020566-32.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. EXAME TOMOGRAFIA. CARÊNCIA NÃO EXPIRADA. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência, considerando o período de carência não expirado, sendo o único exame negado, pois não há pedido de urgência ou emergência, apenas de confirmação de diagnóstico.
2. Pretensão recursal da promovente, sob fundamento de guia emitida com caráter de atendimento de urgência. Sem razão. Considerando que a parte autora foi atendida pelo pronto atendimento e encaminhada para emissão de exames de diagnóstico foi expedida por guia ambulatorial e não de atendimento hospitalar de urgência ou emergência.
3. Portanto, não estando configurada as situações de emergência ou urgência, não enquadra na carência de 24h, deve o titular do plano submeter-se às regras contratuais que estabelecem prazo de carência para determinados procedimentos. Ato ilícito não demonstrado.
4. A guia apenas demonstra que, a autora passou por consulta médica em caráter de urgência, na qual houve a suspeita de COVID e, após atendimento ambulatorial, o médico responsável solicitou a realização de exames diagnósticos complementares, dos quais apenas a tomografia foi negada por estar ainda em período de carência, uma vez que o médico não fez encaminhamento internação de emergência ou urgência não é aplicado ao caso o prazo de carência atinente as 24 horas após a contratação do plano.
5. Logo, se não houve o cometimento de ato ilícito, nem descumprimento inescusável de cláusula contratual por parte da recorrida e, sendo do conhecimento da parte recorrente os prazos de carência estipulados no contrato, impossível na espécie acolher o pedido consistente na condenação ao pagamento de indenização por dano moral ou reparação material pela tomografia realizada de modo particular. Sendo inaplicável o dever de indenizar.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020566-32.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIANE LIMA DA SILVEIRA - CPF: 035.110.361-94 (RECORRENTE), LEANDRO RAMOS GONCALVES - CPF: 031.063.031-23 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA GONCALVES - CPF: 522.250.541-34 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior (relator); Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa (1a vogal); Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022